Tribunal: TJPA
Processo: 0809380-81.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809380-81.2022.8.14.0000

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PREELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
AÇÃO POLICIAL SEDIMENTADA EM ANÁLISE CONCRETA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL.AUSENCIA DE
“fishing expeditions”

CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSIBILITARAM A APREENSÃO DE 39 PORÇÕES DE MACONHA E 71 DE COCAÍNA. PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDONEO. CRITERIO DE 1/6 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPERATIVO A READEQUAÇÃO DA PENA BASE – REDUTORA DO TRAFICO PRIVILEGIADO NO MAXIMO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DIMINUIÇÃO NA RAZÃO EM 1/6. PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DA PRELIMINAR – NULIDADE. VICIO NA BUSCA PESSOAL.

I -
Como se pode observar pela dinâmica dos fatos, que a
abordagem dos policiais somente ocorreu em virtude de fundada suspeita de que o recorrente estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes, uma vez que estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e com um dos indivíduos portanto uma mochila, aliado ao fato que ao observarem a aproximação da viatura, expressou nervosismo, fatores que contribuíram para gerar fundadas suspeitas de ilicitude, corolário que credenciou aos agentes a efetuarem a abordagem e a revista segundo as regras do
art. 244 do CPP, uma vez que o texto legal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, sendo imperioso que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não havendo exageros que demandasse eventual “fishing expeditions” consubstanciado em perseguições gratuitas fora de contexto. Na ocasião as suspeitas foram confirmadas, pois
após a revista pessoal, foram apreendidos
57 (cinquenta e sete) pequenos embrulhos contendo massa bruta total de 12,860g (doze gramas e oitocentos e sessenta miligramas), 23 (vinte e três) embrulhos com massa bruta totalizando 18,186g (dezoito gramas e cento e oitenta e seis miligramas), além de 38 (trinta e oito) porções de erva seca com massa bruta total de 47,912g (quarenta e sete gramas e novecentos e doze miligramas), além de uma quantia em dinheiro trocado, vários celulares e uma base para rádio;

II –
Diante das razões delineadas, imperioso a rejeição da preliminar suscitada;

DO MÉRITO

i –
Acerca da dosimetria, se verificou que a reprimenda inicial fixada em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias multa restou exacerbada, malgrado a vinculação da d
osimetria à discricionariedade do juízo, que considerou a natureza e quantidade de drogas para fixar a pena.
Com efeito, diante da patente desproporcionalidade do
quantum
de pena base fixado, em sintonia com o douto parecer ministerial, conveniente operar-se o seu redimensionamento a patamares razoáveis e justos, observando
o parâmetro de 1/6 (um sexto) do STJ, para cada circunstância judicial desfavorável, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, a pena base originariamente fixada em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias multa, deve ser readequada para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa;

III – A
fixação da redução na fração mínima de 1/6 (tráfico privilegiado), considerando a quantidade de droga apreendida, restou razoável, adequada, proporcional e justa, não havendo motivos para retificações. Precedentes do STJ;

I
II -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANDERSON DE JESUS SILVA,
condenado às penas de 0
5 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias multa, pela prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, pela nulidade das provas
por ausência de fundadas razões para a revista pessoal. No mérito, pugnou pelo redimensionamento da pena base, além do reconhecimento e aplicação da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 10144832).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10144842),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, com a ressalva da readequação da dosimetria fixada a patamares mais justo (ID 10703119).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
01.11.2021, por volta das 19 horas, na Folha 08, nesta cidade, o denunciado Anderson de Jesus Silva trazia consigo 39 “porções” de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” e 71 “porções” de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, para fins de comercialização, em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Conforme conta no caderno investigativo, no dia mencionado, policiais militares realizavam ronda na Folha 08, momento em que avistaram indivíduos em atitude suspeita, estes sendo o denunciado na companhia do adolescente Alexandre de Jesus Silva. Ato contínuo, ao realizarem a abordagem dos indivíduos, foi localizada, em uma bolsa transportada pelo adolescente, expressiva quantidade de drogas. Em seguida, ao abordar o denunciado, encontraram sob sua posse 39 “porções” da substância entorpecente conhecida como “maconha” e 71 “porções” de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, bem como a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. Em sede policial, o denunciado confessou os fatos que lhe são imputados, esclarecendo que, no dia mencionado, estava comercializando drogas na companhia de seu irmão, o adolescente Alexandre de Jesus Silva. O denunciado afirmou, ainda, que comercializa drogas há seis meses, ao passo em que vende cada “dola” de maconha e crack pelo valor de R$10,00 (dez reais), bem como comercializa cada “peteca” de cocaína ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). A peça acusatória foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a auto de prisão em flagrante delito

Dessa forma,
ANDERSON DE JESUS SILVA,
foi devidamente processado e ao final condenado às penas de 0
5 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias multa, pela prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID 10144768 - Pág. 4); Auto de prisão em flagrante delito (ID 10144768 - Pág. 11); Fotografia das drogas (ID 10144768 - Pág. 14); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.03.001690-QUI, atestando tratar-se de substâncias popularmente conhecidas como "cocaína" e "maconha", consistindo em 57 (cinquenta e sete) pequenos embrulhos contendo massa bruta total de 12,860g (doze gramas e oitocentos e sessenta miligramas), 23 (vinte e três) embrulhos com massa bruta totalizando 18,186g (dezoito gramas e cento e oitenta e seis miligramas), além de 38 (trinta e oito) porções de erva seca com massa bruta total de 47,912g (quarenta e sete gramas e novecentos e doze miligramas) (ID 46494255);Decreto de Prisão Preventiva (ID 10144774 - Pág. 20).

A testemunha JOÃO BATISTA ALENCAR BORGES, esclareceu:

Que, participou da prisão em flagrante do acusado, pois a sua viatura realizava ronda policial pela Folha 08 quando avistaram três pessoas em atitude suspeita, pois ao visualizarem a viatura policial, demonstraram bastante nervosismo. Desta feita, resolveram abordá-los e nesse momento encontraram drogas, dinheiro trocado, carregador portátil, aparelho celulares e uma base para rádio dentro da mochila trazida pelo adolescente e dentro dos bolsos da roupa do acusado foram encontradas mais porções de drogas.

Na espécie, a testemunha JEDSON DOS REIS LIMA, asseverou:

Que, participou da diligência que culminou com a prisão do acusado, pois estava realizando ronda pela Folha 08 quando avistou três indivíduos (sendo uma mulher e dois homens, e um deles era adolescente) em atitude suspeita e portando uma mochila. Assim, após efetuar busca pessoal, encontraram em poder do acusado e do adolescente várias porções de substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro trocado, vários celulares e uma base para rádio. A testemunha ressaltou que na oportunidade da prisão, o acusado confessou a prática do crime, aduzindo que a droga se destinava a entrega para determinada pessoa e também para comercialização.

No mesmo sentido foram os relatos de ROGÉRIO DE SOUZA BARROS, também policial militar, declinou:

Que, durante ronda policial efetivada na folha 08 desta cidade, encontraram dois homens e uma mulher em atitude suspeita, momento em que resolveram abordá-los. Na ocasião, encontraram no interior da mochila portada pelo adolescente várias quantidades de drogas e, após busca pessoal, encontraram na posse do acusado ANDERSON, também, inúmeras petecas contendo substância semelhante a entorpecente dentro dos bolsos de sua vestimenta. No momento da prisão em flagrante, o acusado afirmou que as drogas se destinavam à entrega.

No interrogatório de ANDERSON DE JESUS SILVA, confessou que aceitou o encargo de entregar a droga a determinada pessoa, pois durante o período de pandemia estavam passando por necessidades, mas consigo foi encontrado tão somente 31 (trinta e uma) petecas de maconha e 31 (trinta e uma) de crack e o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, as quais seriam entregues e em contraprestação receberia a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais). Ainda confirmou que seu irmão, o adolescente ALEXANDRE, também aceitou a proposta de efetuar a entrega de drogas com a finalidade de receber o dinheiro pelo mister e com ele ajudar seu genitor, porém, ressalta que não o influenciou em nada acerca dessa situação. Afirmou que os policiais não encontraram drogas consigo no momento da abordagem ao chegar em sua residência, sendo que os policiais já estavam dentro da casa quando chegou. Já a maconha encontrada no interior de sua casa, esta sim destinava-se à venda enquanto a droga conhecida como “crack” era apenas para seu uso pessoal.

Ad argumentandum tantum
, para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quanto a autoria da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA PREELIMINAR

DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO.

Em suas razões recursais, a defesa do réu, asseverou, em sede preliminar, a nulidade do feito, decorrente da ilegalidade da ação dos policiais que teriam efetuado a abordagem e revista pessoal, à revelia de fundadas razões para ação, conduta que credenciaria ao reconhecimento da ilicitude das provas. Assim diante dessas razões, necessário a nulidade da prova e por consequência a absolvição do recorrente. Sem razão a defesa, vejamos:

Extraem-se dos autos, que no dia dos fatos, por volta das 19 horas, na Folha 08, quadra 22 em frente ao lote 1, policiais militares realizavam ronda ostensiva, momento em que avistaram 03 indivíduos, sendo que um deles portava uma mochila, e observaram que com a aproximação da viatura os mesmos apresentaram nervosismo. Nesse cenário, devido a hora e local, denotaram a necessidade de abordagem e revista, sendo encontrado dentro da bolsa transportada pelo adolescente, expressiva quantidade de drogas, e com ANDERSON DE JESUS estavam 39 “porções” da substância entorpecente conhecida como “maconha” e 71 “porções” de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, bem como a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Cediço mencionar a relevância do testemunho de policiais, os quais a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Nesses moldes,
não se observou no acervo, o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Na hipótese, imperioso mencionar que a remansosa jurisprudência exige a existência de fundada suspeita (justa causa), para a abordagem e revista pessoal, ou seja, um mínimo de juízo de probabilidade, a qual deve ser discriminada a minucias, de forma objetiva e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Contudo, em análise a rubrica lateral do art. 244 do CPP, onde se pode verificar que a mens legis não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, sendo imperioso que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Portando, haveria uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, o chamado
“fishing expeditions”
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. Dessa maneira, o art. 244 do CPP veda buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Como se pode observar pela dinâmica dos fatos, que a
abordagem dos policiais somente ocorreu em virtude de fundada suspeita de que o recorrente estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e com um dos indivíduos portanto uma mochila, aliado ao fato que ao observarem a aproximação da viatura, expressou nervosismo, fatores que contribuíram para gerar fundadas suspeitas de ilicitude, corolário que credenciou aos agente a efetuarem a abordagem e a revista segundo as regras do
art. 244 do CPP, uma vez que o texto legal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, sendo imperioso que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na ocasião as suspeitas foram confirmadas, pois
após a revista pessoal, foram apreendidos
várias porções de substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro trocado, vários celulares e uma base para rádio.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Com efeito, segundo os termos do
art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal seria necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesses moldes,
com supedâneo na análise
dos autos, verificou-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo motivos para cogitar-se em nulidade da busca pessoal. Diante das razões esposadas, de rigor a rejeição da preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA PLAUSIBILIDADE PARCIAL NA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA MENSURADA.

Nesse ponto, a defesa pugnou pela readequação da pena fixada aos patamares mínimos, com a redução ao máximo, do quantum do chamado tráfico privilegiado. Nesses moldes, observou-se a pertinência da tese defensiva, tão somente, na quantidade de pena base fixada, a qual deve ser readequada a valores adequados e razoáveis.

O juízo fixou a pena base em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias multa, para isso considerou como desfavorável, tão somente, a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, acerca do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, de rigor mencionar:

(...) que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. Contudo, trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou, ainda, que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido."
Acórdão 1347166
,
00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021.

Diante dessas considerações, se observou que a reprimenda inicial fixada em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias multa restou exacerbada, malgrado a vinculação da d
osimetria à discricionariedade do Magistrado, a quem cabe, em análise ao contexto fático presente nos autos, fixar o quantum relativo a eventual aumento ou diminuição da pena, desde que sejam observados os indeclináveis princípios da individualização da pena, além da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da quantidade de pena, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

E ainda:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Com efeito, diante da patente desproporcionalidade do
quantum
de pena base fixado, em sintonia com o douto parecer ministerial, conveniente operar-se o seu redimensionamento a patamares razoáveis e justos, observando
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020). Logo, a pena base originariamente fixada em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 833 dias multa, deve ser readequada para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstancias agravantes, mas a concorrência das atenuantes
da confissão espontânea e da idade inferior a 21 (vinte e um) anos (CP, art. 65, I e III, d), as quais não poderiam ser aplicadas em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ. Por ocasião da terceira fase, se verificou a concorrência da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/6. Nesse mister prudente asseverar, que a razão de diminuição deve seguir irrepreensível, uma vez que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, justificaram a fixação, nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Na espécie, a reprimenda provisória na terceira fase da dosimetria segue mensurada em 04 anos de reclusão e pagamento de 485 dias multa. Nesse diapasão, concorreram a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, na razão de 1/6 (um sexto), passando a pena provisória a figurar em 04 anos, 08 meses de reclusão e pagamento de 565 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas de modificação de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena base fixada, seguindo
ANDERSON DE JESUS SILVA,
condenado às penas de
04 anos, 08 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 565 dias multa, pela prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024